Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE. EVICÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. RETORNO DOS DIREITOS AQUISITIVOS AO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Declarada a nulidade da escritura pública de inventário e partilha, necessária a anulação dos negócios jurídicos dela decorrentes.
2. No caso dos autos, foi realizada cessão de direitos sobre imóvel no curso da ação de investigação de paternidade em que houve o reconhecimento da legitimidade passiva dos cessionários nesta demanda em razão da possibilidade de evicção. Procedente a investigação de paternidade e anulada a partilha, correta a decisão que determinou o cancelamento dos negócios jurídicos dela decorrentes, mesmo que posteriormente o imóvel tenha sido regularizado perante a Terracap.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.